Tribunal: STF
Processo: RE 203954
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
IMPORTAÇAO DE AUTOMOVEIS USADOS. PROIBIÇAO DITADA PELA PORTARIA Nº 08,
DE 13.05.91 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, EM PRETENSO PREJUIZO DAS PESSOAS DE MENOR
CAPACIDADE ECONÔMICA.
ENTENDIMENTO INACEITAVEL, PORQUE NÃO DEMONSTRADO QUE A ABERTURA DO
COMERCIO DE IMPORTAÇAO AOS AUTOMOVEIS TENHA O FITO DE PROPICIAR O
ACESSO DA POPULAÇAO, COMO UM TODO, AO PRODUTO DE ORIGEM ESTRANGEIRA,
ÚNICA HIPÓTESE EM QUE A VEDAÇAO DA IMPORTAÇAO AOS AUTOMOVEIS USADOS
PODERIA SOAR COMO DISCRIMINATORIA, NÃO FOSSE CERTO QUE, AINDA ASSIM,
CONSIDERAVEL PARCELA DOS INDIVIDUOS CONTINUARIA SEM ACESSO AOS
REFERIDOS BENS.
DISCRIMINAÇAO QUE, AO REVES, GUARDA PERFEITA CORRELAÇAO LOGICA COM A
DISPARIDADE DE TRATAMENTO JURÍDICO ESTABELECIDA PELA NORMA IMPUGNADA, A
QUAL, ADEMAIS, SE REVELA CONSENTANEA COM OS INTERESSES FAZENDARIOS
NACIONAIS QUE O ART. 237 DA CF TEVE EM MIRA PROTEGER, AO INVESTIR AS
AUTORIDADES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PODER DE FISCALIZAR E CONTROLAR
O COMERCIO EXTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.